Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBESIDADE MÓRBIDA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANÁLISE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em apreço, a tutela foi deferida parcialmente, para a agravante restabelecer o plano de saúde à recorrida. Contudo, a avaliação quanto ao procedimento ainda é condição a ser avaliada pelo próprio plano de saúde, sob a ótica do contrato, não integrando a determinação judicial.
2. Não se pode olvidar de que o contrato em questão, em tese, se submete ao CDC, e a avença celebrada entre as partes merece ser prestigiada neste momento processual incipiente, em especial porque a rescisão unilateral partiu do plano de saúde, notoriamente a parte economicamente mais forte da relação jurídica estabelecida.
3. A tese levantada pela agravante, no sentido de que a autora teria se omitido quanto ao seu real estado de saúde quando da contratação do plano, é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem.
4. De fato, as alegações da agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.